Tribunal: TJMT
Processo: 1025913-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RAI no 1025913-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES
AGRAVANTE(S):
MARIENE DE ABREU FAGUNDES
AGRAVADO(S):
WAIRO LEMES MOREIRA
TERCEIRO INTERESSADO (s):
IVANITI AFONSO MOREIRA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES e outra, contra a decisão proferida na Ação Reivindicatória n. 783-43.2011.8.11.0091 movida em desfavor WAIRO LEMES MOREIRA, a qual determinou (i) o apensamento dos autos originários aos da Ação de Usucapião no 1105-38.2009.8.11.0091 movida pelo agravado, (ii) o traslado de cópias dos documentos probatórios da inicial daquela ação de usucapião para os autos da reivindicatória e, por fim, (iii) a suspensão deste último, pelo período de seis meses, nos termos do art.313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15.
Afirmam que são proprietários do imóvel rural denominado de Fazenda Bahia, com a área total de 508,80 ha e, quando estavam implantando no imóvel o plano de manejo florestal sustentável, ainda em 2004, tomaram conhecimento de que os agravados o invadiram e efetuaram desmatamento ilegais, plantaram pastagens, construíram sede, casa de empregados e curral, tudo sem qualquer autorização.
Alegam que, além disso, os recorridos extraíram toda a madeira nobre e proibida de extração existente no imóvel o que levou os agravantes a tentarem buscar a solução dos atos ilícitos na esfera extrajudicial, mas, não tendo obtido êxito, tiveram de judicializar a questão para que pudessem retornar ao seu imóvel que lhes pertence e serem ressarcidos dos atos ilícitos praticados pelos agravados.
Relatam que o feito reivindicatório tramitou regularmente, com a citação dos réus, oferta de contestação, instrução processual e oferta de alegações finais por ambas as partes, restando somente a prolação de sentença de mérito pelo juízo singular. No entanto, ao invés disso, o juízo determinou a suspensão do feito em função de uma Ação de Usucapião da mesma área, manejada pelos agravados, nos autos da qual os agravantes sequer foram citados até o presente momento.
Inconformados, sustentam que a decisão em questão vai na contramão da celeridade processual buscada pelo Judiciário pátrio, com flagrantemente afronta aos art. 4o e art. 139, inciso II, ambos do CPC/15, vez que a reivindicatória tramita desde 10/10/2007, há mais de 13 (treze) anos, portanto, não podendo ter o seu trâmite suspenso em função de uma outra ação que se encontra em fase processual totalmente diversa, mesmo porque não teriam sido demonstrados os requisitos para a usucapião do bem.
Ao fim, pugna pela antecipação da tutela recursal, mediante concessão de efeito ativo, a fim de determinar que seja dado regular processamento ao feito reivindicatório, com a posterior confirmação de tal medida por ocasião do julgamento definitivo do recurso.
A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 69768991.
Contra tal decisum, o recorrente interpôs o Agravo Interno de ID. n. 72972487, o qual foi desprovido à unanimidade, em aresto de ID. n. 81019985.
Informações do juízo singular no ID. n. 70908479.
Sem contrarrazões.
Posteriormente, os autos foram arquivados indevidamente pela Secretaria por mais de 6 (seis meses), tendo o agravante recolhido as custas de desarquivamento para seu normal prosseguimento no ID no 106306962.
É o relatório.
D E C I D O.
Conforme relatado, trata-se de recurso interposto contra a decisão singular que suspendeu o curso de ação reivindicatória ajuizada pelo ora agravante em face do agravado em função da pendência de ação de usucapião ajuizada pela parte recorrida em seu desfavor, pelo prazo de 06 (meses).
Pois bem.
Em análise da documentação juntada ao presente instrumento e aos autos originários, denota-se que a decisão que deferiu a suspensão do prazo ocorreu em 03/11/2020, sendo publicada no DJE no 10856, em 11/11/2020.
Portanto, a suspensão de 6 (seis) meses que deveria se encerrar em 13/05/2021, já extrapolou há mais de 6 (seis) meses, restando prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, uma vez que a decisão recorrida não produz mais efeitos.
Inclusive, o próprio juiz “a quo” já deveria determinar o prosseguimento da ação reivindicatória ajuizada pelo agravante, o que lhe é de direito. Todavia, não o fez até a presente data.
Com essas considerações, julgo prejudicado o presente recurso por falta de interesse recursal superveniente. Todavia, determino que o juiz singular proceda imediatamente o prosseguimento da Ação Reivindicatória no 0000783-43.2011.8.11.0091, a fim de evitar maiores prejuízos ao agravante.
No mais, devido ao erro inerente ao mecanismo do Poder Judiciário, devolva o valor recolhido para desarquivamento dos autos (ID no 10627568) ao agravante, uma vez que este não deu culpa para tal desiderato.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora